Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705964-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: LEILA DE ABREU TAVARES SILVA DESPACHO Aguarde-se decurso de prazo para manifestação da parte recorrente nos termos do despacho ID 42248085. Após voltem os autos conclusos para apreciação do pedido constante da petição ID 42279850, tendo em vista que o prazo para manifestação da parte recorrente termina antes da data de início da 1a sessão de julgamento de 2023. I. Brasília, 15 de dezembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito